Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707379-84.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CARDOSO, POUSADA AGUAS CLARAS LTDA RECORRIDO: POUSADA AGUAS CLARAS LTDA, PAULO HENRIQUE CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por POUSADA ÁGUAS CLARAS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente PAULO HENRIQUE CARDOSO. Foram ofertadas contrarrazões, Id n. 78957841 e n. 78957842. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), consoante despacho de Id n. 79369058, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id n. 79828029. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. À Secretaria para intimação das partes e alteração no cadastro processual. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso interposto por PAULO HENRIQUE CARDOSO. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator